Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOTEL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento unilateral de reserva de hotel. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido; recurso do autor pleiteando a majoração da condenação.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação que pretende afastar a solidariedade. Preliminar que se rejeita.
3 – Danos morais. O autor alegou ter experimentado danos em razão do cancelamento de reserva do hotel. A informação ocorreu no dia da viagem, o que obrigou o autor a gastar o primeiro dia em realocação de hospedagem, além de deslocamento para busca de encomendas enviadas ao primeiro hotel. Conclui-se, pois, que o cancelamento de reserva de hotel, causou a perda de um dia de viagem que se destinava ao lazer e descanso com a família. Tal fato quebra a expectativa de hospedagem tranquila e abala a integridade psíquica do consumidor, o que é suficiente para atingir os direitos de personalidade e ensejar a correspondente reparação por danos morais. Precedente na Turma: (Acórdão 1195934, 07101736120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
4 – Reponsabilidade civil. Plataforma de hospedagens on-line. A booking, funciona como intermediária na reserva on-line de hospedagens no país e no exterior. Nesta qualidade, coloca-se como integrante da cadeia de consumo e, portanto, responsável solidária pelos danos decorrentes da inexecução ou execução irregular de contrato de hospedagem (art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC).
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Não obstante o dissabor suportado pelos autores, o cancelamento da reserva comprometeu apenas um dos dez dias de viagem, de modo que o valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.000,00 para cada autor) merece ser reduzido para melhor se adequar à extensão do dano. Assim, reduz-se a indenização ao valor de R$1.500,00 para cada autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos. Provido, em parte, o do réu. Não provido o dos autores. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos autores.

J